Tribunal: TJDFT
Processo: 0720083-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720083-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE PAULO ALCANTARA ROCHA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Francisco de Paulo Alcantara Rocha em face da r. decisão (ID 125175937, na origem) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Alega o Agravante, em resumo, que a obtenção do benefício depende tão somente de requerimento da parte, devendo prevalecer a presunção prevista na lei. Recebidos os autos, determinei que o Agravante complementasse a documentação, ao menos, com comprovantes de renda e das despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além das declarações de Imposto de Renda atualizadas, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça requerida nas razões de Agravo (ID 36529700), contudo, o prazo transcorreu sem manifestação (ID 36951702). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Registro a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários-mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDIMENTOS SUPERIORES AO PATAMAR DEFINIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de hipossuficiência formulada pela parte reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme o disposto no art. 99, parágrafo 2o, e no art. 100, ambos do CPC. 2. A Constituição da República, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de hipossuficiência econômica, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. 3. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 4. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia tem-se por suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO N.o 140/2015: "I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel". 5. No caso em tela, a renda demonstrada mostra-se superior a mencionado limite. Além disso, a parte não demonstra possuir despesas extraordinárias além daquelas decorrentes de gastos voluntários, não sendo possível inferir a sua hipossuficiência. 6. Agravo Interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1340902, 07236275620198070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 28/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifou-se. Na hipótese em apreço, o Agravante se declara militar distrital na procuração juntada aos autos (ID 36478684) e a inércia dele em providenciar a documentação requerida impede concluir que seja juridicamente hipossuficiente. Ressalte-se que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos da Agravante para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela e, em consequência, determino a intimação do Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator